Tribunal: TJSP
Processo: 2170307-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Implantação de condomínio de lotes – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender os autos de infração lavrados pela CETESB – Ausentes os requisitos para a concessão da liminar – Informação do órgão ambiental estadual de que o loteamento se encontra inserido em APA

Ementa:

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Implantação de condomínio de lotes – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para suspender os autos de infração lavrados pela CETESB – Ausentes os requisitos para a concessão da liminar – Informação do órgão ambiental estadual de que o loteamento se encontra inserido em APA do Sistema CANTAREIRA – Necessidade de se acautelar o meio ambiente, de forma antecipada, para se evitar o dano ou risco de dano ambiental – Aplicação do princípio da prevenção – Alvará municipal que não afasta a competência administrativa comum do órgão ambiental estadual de tutelar a proteção do meio ambiente – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.